Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA DEVIDA. INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDAMENTE FIXADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO.

Como cediço, o processo judicial é composto, em regra, de duas fases, já que a processualística moderna, praticamente, aboliu os processos distintos de conhecimento e de execução, adotando uma corrente sincrética, tem-se a denominação de fases e não mais processos distintos, porquanto integrantes de um mesmo feito.
Nessa ordem de ideias, um processo judicial abarca, em princípio: a fase de conhecimento, que visa ao acertamento/certificação do direito; e a fase de cumprimento de sentença, que visa a satisfação da obrigação; esta que, por vezes, comporta uma fase de liquidação, que pode, se dar pelas formas do art. 509 do CPC, quando demandarem a instauração de um incidente de liquidação, e, de outro modo, quando forem necessários meros cálculos, os quais são feitos pelo credor ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, não demandando, nesse último caso, a instauração do incidente de liquidação.
In casu, ao analisar a petição inicial, observo que o autor devidamente pediu a condenação do réu as cotas condominiais devidas e corrigidas segundo o índice de correção do INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, bem como a multa de 2%, na forma do art. 1.336, §1o, do Código Civil, o que devidamente foi acolhido pelo juiz de piso, em sua sentença, não havendo nenhuma omissão, como tenta fazer parecer crer o recorrente, quanto ao índice de correção monetária adotado.
Age de forma acertada o juiz ao não aplicar o art. 86 do CPC, quando o autor sucumbir em parte mínima do pedido, pois, é o caso de se aplicar o parágrafo único, do mesmo dispositivo, pois mais especifico e incidente no caso, que é claro ao afirmar que: “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Apelação conhecida, mas, no mérito, desprovida. Sentença mantida.